Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703407-43.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JD REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, ANA PAULA VAZ SOUZA SANTOS RECORRIDO: JD REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, ANA PAULA VAZ SOUZA SANTOS, JOSE DANIEL CAETANO COSTA DECISÃO Do recurso de Ana Paula Vaz Souza Santos O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 9 de outubro de 2024 (ID 65965829) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 66188553. Intimada para apresentação das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, a recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso da parte ANA PAULA VAZ SOUZA SANTOS, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Do recurso de JD Representação Comercial LTDA O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 9 de outubro de 2024 (ID 65965826), apresentando tão somente a guia de custas e seu respectivo comprovante (ID 65965827), sem a comprovação do recolhimento de preparo. Contudo ainda, o documento juntado não se trata de comprovante de pagamento das custas, mas sim de comprovante de agendamento. O citado documento não atende às disposições do regimento aplicável às Turmas Recursais, de modo que inviabiliza a verificação do recolhimento das custas. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Portanto, não basta a apresentação de comprovante de agendamento. A lei exige a demonstração do efetivo pagamento do preparo no prazo de 48 horas, contado a partir da interposição do recurso e sequer foi comprovado o recolhimento do preparo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INCOMPLETUDE DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. COLACIONADO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO SEM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). III. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". IV. Além disso, o artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria dispõe que: O interessado apresentará guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas processuais mediante apresentação de um dos seguintes documentos: (...) § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. V. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento. VI. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais, à míngua de demonstração do efetivo recolhimento das custas iniciais - "Guia Inicial - 1a Instância" (consta tão somente comprovante de agendamento do respectivo título e o pagamento do "preparo" - "Guia Recurso - Juizado Especial", consoante ID. 36590764). VII. No mais, conforme o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC. VIII. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 991723, DJE: 13/2/2017; 2a TR, acórdão 1200569, DJE: 20/9/2019; 3a TR, acórdão 1070998, DJE: 7/2/2018. IX. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1439575, 07407444420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022) Assim, não conheço do recurso de JD REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno as partes recorrentes a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA